Tribunal: STF
Processo: RE 1420898
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado (fl. 1, Doc. 9):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. Mandado de segurança. Concurso público. Aprovação fora do número de vagas disponibilizadas no edital, todavia dentro do quantitativo de cargos que vagaram ao longo do período de validade do certame. Término do prazo. Nomeação. Direito subjetivo. Concessão da segurança. 



    - Conforme decidido pelo STF no RE 837311, com repercussão geral, expirado o prazo do concurso público, o candidato aprovado fora do número de vagas disponibilizadas no edital, porém com classificação alcançada pelo quantitativo de cargos que vagaram ao longo da validade do certame, possui direito subjetivo à sua nomeação; 



    - Segurança concedida.”



    No apelo extremo (Doc. 11), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o art. 37, II, da Carta Magna, bem como o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do RE 837.311-RG (Tema 784 da Repercussão Geral). 



    Sustenta, em síntese, que “a nomeação dos candidatos aprovados em concurso público fora do número de vagas disponibilizadas no edital insere-se na esfera discricionária da Administração, não havendo que se falar em imposição da nomeação dos candidatos considerados aprovados” (fl. 7, Doc. 11).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário para reformar o acórdão recorrido e denegar a segurança.



    O Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação ao entendimento do STF firmado no julgamento do Tema 784 da Repercussão Geral, manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa (fls. 1-2, Doc. 17):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Concurso Público. Decisão da Presidência. Alegação de divergência entre o acórdão emanado pelo Plenário desta Corte de Justiça, que determinou a nomeação do impetrante e a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE Nº 837311 (Tema 784). Inocorrência. Edital que estabeleceu a previsão de nomeação tanto para as vagas já existentes, quanto para as que viessem a surgir durante a validade do concurso. Obediência aos princípios da vinculação ao edital, confiança e boa-fé. Manutenção da decisão. Rejeição. 



    - Discorrendo o edital não somente sobre a previsão de nomeação dos candidatos aprovados, apenas, dentro do número de vagas ofertadas, mas também, de forma expressa, acerca de provimento daquelas vagas que viessem a surgir dentro do prazo de validade do concurso, nasce, a partir dessa última hipótese, tendo em vista o surgimento de vagas durante o curso do certame, o direito subjetivo à nomeação, em estrito respeito ao princípio da vinculação ao edital, bem como aos princípios da confiança e da boa-fé.”



    Mantido o acórdão, o Recurso Extraordinário foi admitido na origem, e os autos foram remetidos a esta SUPREMA CORTE (Doc. 19).



    É o relatório. Decido. 



     



    Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por ERIVAN BARBOSA DA SILVA contra ato praticado pelo GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA, consistente na sua não nomeação para o cargo no qual foi aprovado em concurso público. 



    O Juízo de origem concedeu a segurança para reconhecer o direito impetrante à nomeação pretendida, mediante os seguintes fundamentos (fls. 4-9, Doc. 9):



    “Trata-se de questão equacionada pelo STF no ano de 2016, quando julgou o RE 837311, sob a sistemática da repercussão geral, ocasião em que firmou a tese de que “o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital”. 



    Naquela mesma assentada, o STF indicou três situações excepcionais, em que a regra acima é afastada, garantindo-se o direito subjetivo à nomeação, a saber: i) aprovação dentro do número de vagas do edital (RE 598.099); ii) preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF) e; iii) surgimento de novas vagas, ou abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 



    […]



    Consultando-se os autos, observa-se que o impetrante foi aprovado na 44 (quadragésima quarta) colocação, na ampla concorrência, para o cargo de Professor de a Educação Básica 3, disciplina de matemática, com lotação na 3 GRE, no Município de Campina Grande e região, para o qual foram oferecidas 40 (quarenta) vagas, sendo 38 (trinta e oito) para ampla concorrência e 02 (duas) para PCD, conforme Edital n. 01/2017/SEAD/SEE (IDs 82661859 e 2662136). 



    O resultado final do certame foi publicado em 26/01/2018, iniciando-se daí o prazo de validade de 06 (seis) meses, previsto no Edital n. 01/2017/SEAD/SEE. 



    Com efeito, o Edital foi expresso ao dispor que o concurso tinha a finalidade de prover os cargos vagos e aqueles que viessem a vagar ou que fossem criados ao longo do prazo de validade do certame, conforme item 14.7, abaixo reproduzido: 



    14.7. A Administração reserva-se o direito de proceder às nomeações, em número que atenda ao interesse e às necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e até o número de vagas ofertadas neste Edital, das que vierem a surgir ou forem criadas por lei, dentro do prazo de validade do Concurso Público. (grifo nosso) 



    Analisando-se os autos, verifica-se que, ao longo do prazo de validade do concurso, dos 39 (trinta e nove) nomeados para o cargo (ID 2662137), aprovados na ampla concorrência, 03 (três) foram exonerados (ID 2662141 e 2662145) e mais 04 (quatro) nomeações foram tornadas sem efeito (ID 2662148), totalizando 07 (sete) vacâncias. 



    Logo, tendo sido aprovado na 44ª (quadragésima quarta) colocação, com o fim do prazo de validade do concurso, a sua expectativa converteu-se em direito subjetivo à nomeação, uma vez que os clarões surgidos, em um total de 07 (sete), alcançam a lista de aprovados até a 46 (quadragésima sexta) colocação. 



    Dito de outra forma, com as vacâncias, no total de 07 (sete), o impetrante passou a figurar dentro do número de vagas inicialmente previstas no edital, estando amparado pela exceção prevista no RE 837311, consistente no surgimento de novas vagas ao longo do prazo de validade do concurso público. Este é o direito que assegura a sua pretensão. 



    No ponto, eis o STJ: 



    […]



    Importante registrar, ademais, que a oferta de cargos vagos em edital de concurso indica que a sua respectiva investidura, com a nomeação dos aprovados dentro das vagas, encontra amparo em prévia dotação orçamentária, conforme disposto no art. 169, §1º , I, da CF. 



    Diante disso, ao contrário do que alegado, em tais circunstâncias não se aplicam os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal e tampouco a vedação disposta em seu art. 22, IV, conforme já decidiu o STJ: 



    […]



    Registre-se, ainda, que ao caso não se aplicam as vedações da LC n. 173/2020, que instituiu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, uma vez que se trata de admissão de pessoal para repor vacância de cargo efetivo, situação admitida excepcionalmente, nos termos do seu art. 8º, IV.



    O caso, pois, é de concessão da segurança.” (grifo nosso)



    Verifica-se, assim, que o Juízo de origem analisou a causa à luz do acervo fático-probatório constante dos autos e das normas previstas no edital do certame, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão de provas e cláusulas editalícias. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário) do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTE. 



    1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o mérito de tema com repercussão geral, RE 837.311-RG – Tema 784, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, reconheceu o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital, “quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração”. 



    2. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem demandaria necessariamente uma nova análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos o que atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.036.214-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 26/6/2017) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 23.08.208. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TEMA 784. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE CANDIDATO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. OCORRÊNCIA. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1.021, § 1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso.



    2. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE 837.311-RG, de relatoria do Min Luiz Fux (Tema 784), apreciado sob a sistemática da repercussão geral, no sentido do reconhecimento do direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital, quando ocorrer a sua preterição de forma arbitrária e imotivada, como verificado no caso em análise.



    3. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo quanto à ocorrência de preterição de forma arbitrária e imotivada do candidato demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (RE 1.138.564-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2019) 



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas. Alegação de desistência dos candidatos melhores classificados. 4. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. 5. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1159042 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 08-04-2019) 



    Por fim, não se aplica o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do RE 837.311-RG - Tema 784 da Repercussão Geral-, tendo em vista que na presente hipótese há previsão expressa no edital do certame no sentido de que “o concurso tinha a finalidade de prover os cargos vagos e aqueles que viessem a vagar ou que fossem criados ao longo do prazo de validade do certame” (fl. 7, Doc. 9), situação distinta da enfrentada no referido precedente paradigma.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente